Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0730100-27.2020.8.07.0000 Agravante(s) Francisco Assis Cândido Agravado(s) Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários diante da inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. O Agravante sustenta que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Alude a precedentes do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual e não padece de vício de iniciativa sua proposição parlamentar, bem como que “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Afirma que “o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo”. Alega ser “um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Logo, resta evidente o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente vários dispositivos constitucionais, merecendo, assim, pronta reforma”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja deferido o pedido de expedição da RPV – Requisição de Pequeno Valor segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular à pág. 2 do ID 18677436. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “Indefiro o pedido de expedição de RPV no teto de 20 Salários Mínimos, diante da inconstitucionalidade da lei que alterou o teto. A Lei Distrital no 6618/2020, com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. (...) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenham-se as expedições das RPVs ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Fica a parte exequente intimada a manifestar sobre eventual renúncia para expedição da RPV. Caso contrário, expeça-se precatório e arquivem-se os autos para aguardar pagamento.” Embora a lei preserve sua vigência e eficácia até que venha a ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma, no caso, verifico que o MM. Juiz afastou a aplicação da Lei n. 6.618 de 2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, por entender que padece de vício de inconstitucionalidade formal. Em que pese a complexidade da questão engendrada nos autos, a merecer análise aprofundada e quiçá observância à cláusula de reserva de plenário, certo é que a Lei Distrital n. 5.475 de 2015, que também era de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valo ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, verbis: “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016)”. No entanto, a cautela e a prudência recomendam a concessão de efeito suspensivo ao agravo sobretudo ante a determinação do Juízo a quo de intimação da parte Agravante para manifestar-se quanto à eventual renúncia de valor para propiciar a expedição da Requisição de Pequeno Valor sob pena de emissão do Precatório. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator